Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713160-97.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LEANDRO DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da r. sentença (ID 17260089), que, nos autos de ação ajuizada por LEANDRO DE SOUZA SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ora Apelante nos termos do seguinte dispositivo: “1. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tão somente para condenar a ré a pagar ao autor, a título de repetição de indébito, o montante de R$ 1.053,36 (mil e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), referente à cobrança discriminada no item IV.5 (seguro prestamista) do contrato revisando (Id 42960023/4), ao qual deverá ser acrescida a correção monetária (INPC-IBGE) a partir da data do desembolso, e os juros de mora (1% ao mês) a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 2. Ante a sucumbência mínima da ré, CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$14.729,04), nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do CPC. 3. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 4. Sentença registrada eletronicamente, nesta data. 5. Publique-se. Intimem-se.” (ID 17260089) Em suas razões recursais (ID 17260092), a parte Requerida/Apelante defende a reforma sentencial para que a condenação à repetição do indébito seja determinada em sua forma simples. Defende a legitimidade e boa-fé de sua atuação no cumprimento contratual. Ocorre que a leitura do decreto sentencial informa que a condenação da parte Requerida/Apelante à repetição do indébito se deu na forma simples, justamente às razões apresentadas pela parte Requerida/Apelante em suas razões recursais. Dessa forma, diante da possibilidade de ausência de interesse recursal e sob orientação das diretrizes processuais consagradas nos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias para que esclareça detalhadamente seu interesse no julgamento do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator